Tribunal: CARF
Processo: 13855.002272/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002272/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA DAS DORES BESSA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006,
exercício 2007, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 14.914,73, sendo R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002272/2009-81
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002272/2009-81

7.500,50 referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 5.625,37 à multa
de ofício e R$ 1.788,86 aos juros de mora (calculados até 29/05/2009).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 39.251,17. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.177,54.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 04/12) alegando, em síntese,
que a cobrança é indevida, haja vista que consubstanciada no enquadramento de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física decorrentes de Ação Trabalhista,
enquanto que na verdade tais rendimentos são oriundos de Ação de Aposentadoria
por Invalidez, tendo como beneficiário o esposo da requerida, senhor Dosmar de
Figueiredo, falecido antes do recebimento do beneficio (certidão da Justiça anexo).
3.1 Em Ação de Aposentadoria por invalidez proposta pelo Sr Dosmar de
Figueiredo (falecido) no ano de 1994, em face do INSS e com recebimento de valor
acumulado no ano de 2006 no importe de R$ 39.251.17, veio a requerente a ser
beneficiária de tal valor.
Acontece que se deu esse montante pelo fato de o citado Instituto ter se negado
a efetuar o pagamento mensal ao requerente na proporção de um salário mínimo
vigente à época, o que evidentemente jamais extrapolaria o limite de isenção legal,
não tendo desta forma que ser recolhidos quaisquer valores a título de tributação.
3.2 O desconto do imposto de renda (IR) sobre montante de verba previdenciária paga
de uma só vez deve ser calculado de acordo com as parcelas mensais do beneficio e não
sobre o total pago. Além disso, o pagamento deve observar a legislação vigente à
época do beneficio e as alíquotas e faixas de isenção previstas para o recolhimento do
imposto. Com esse entendimento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) negou recurso do Instituto Nacional do Segura Social (INSS) contra
aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A.
3.3 Segue em anexo ainda a Instrução Normativa no 15/2001 que informa que estão
isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os proventos de aposentadoria ou
reforma motivadas por acidente em serviço e recebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística
(mucoviscidose).

Cientificada da decisão de primeira instância em 14/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
devem ser feitos aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
É o relatório.
Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002272/2009-81

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
8.3.5 No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no
ano-calendário 2006. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da
Lei no 7.713/1988, na redação dada pela Lei no 12.350/2010, e na Instrução
Normativa RFB no 1.127/2011.

Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002272/2009-81

Fl. 77
DF CARF MF
Original